Tribunal: TJBA
Processo: 8006693-56.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006693-56.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANSELMO MARQUES LAGE Advogado(s): VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA, FERNANDO LEO PEDROSO APELADO: WALDIR HIRLE FERREIRA Advogado(s):FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, VERONILSON FIRMO GALDINO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ANSELMO MARQUES LAGE contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em face de WALDIR HIRLE FERREIRA, sob alegação de omissão no julgado, especialmente quanto ao enfrentamento das teses de rompimento do nexo de causalidade, culpa exclusiva da vítima e ausência de análise dos arts. 186, 927 e 945 do Código Civil, bem como com finalidade de prequestionamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição por supostamente não enfrentar teses jurídicas relevantes e dispositivos legais invocados, e se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios internos do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera irresignação da parte. Não se verifica omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia e apresenta motivação suficiente para a solução da lide, sendo desnecessária a resposta expressa a todos os dispositivos legais invocados. O julgado analisou os elementos da responsabilidade civil, reconhecendo conduta, dano e nexo causal, bem como afastou a tese de culpa exclusiva da vítima ao consignar a existência de situação de aparência de legitimidade criada pelo próprio embargante. A alegação de rompimento do nexo causal não subsiste quando o acórdão fundamenta a responsabilidade na conduta determinante do embargante para a ocorrência do dano. A ausência de menção literal aos arts. 186, 927 e 945 do Código Civil não configura omissão quando a matéria jurídica correspondente foi efetivamente apreciada. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de fatos e provas nem à obtenção de novo pronunciamento jurisdicional sobre questão já decidida. IV. DISPOSITIVO Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006693-56.2022.8.05.0201, em que figuram como Embargante ANSELMO MARQUES LAGE e como Embargada WALDIR HIRLE FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR O PRESENTE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador,. 7/SO